Tribunal: TJES
Processo: 5010649-62.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010649-62.2023.8.08.0024

EMBARGANTE/ EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO/ EMBARGANTE: CLEIA LOUZA REBOUÇAS

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONDENAÇÃO ESTADO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 STF. RECURSO IMPROVIDO. OMISSÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARTIGO 944 CC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DECISUM RECORRIDO QUE APRESENTOU FUNDAMENTOS QUE LEVARAM A CONCLUSÃO APRESENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Recurso do Estado. Consigno, inicialmente, que em sua apelação, o Estado do Espírito apenas questionou o valor fixado pelo juízo de origem a título de danos morais, não apresentando em suas razões quaisquer fundamentos relacionados à condenação do Ente em honorários advocatícios. Confira-se: “Pelo exposto, requer o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que seja conhecido e provido o presente recurso de Apelação, reformando a r. Sentença para reduzir o valor fixado a título de danos morais.”

3. Todavia, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, passo ao exame das razões do Estado. Sem delongas, e conforme destacado pelo próprio Embargante, houve o julgamento do mérito do Tema nº 1002, do STF, tendo sido publicada a Ata de Julgamento em 26/06/2023, no qual foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Assim, deve ser mantida a sentença que condenou o Estado ao pagamento da verba honorária em favor do FADEPES.

4. Recurso da Autora. Analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais. Isso porque, o v. acórdão expressamente apresentou os fundamentos que levaram a compreensão de que o valor fixado a título de danos morais pela i. Magistrada a quo deveria ser mantido. Confira-se: Acerca do quantum indenizatório, o valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem se constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor. Deve, pois, o decreto condenatório ser proporcional e razoável. Na hipótese dos autos, em relação ao quantum fixado pelo juízo a quo, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), entendo como razoável e proporcional, quando analisada a gravidade dos fatos e o abalo sofrido pela Autora com o falecimento do seu filho. Além disso, tal quantia encontra-se em consonância com jurisprudência do Tribunal de Justiça desse Estado para situações similares.”

5. Relembre-se que a omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração apenas se apresenta quando o julgador deixa de analisar teses relevantes ao deslinde do caso, ou caso não haja a devida fundamentação para a conclusão apresentada, o que não vislumbro na hipótese dos autos.

6. Embargos de declaração opostos pelas partes conhecidos e improvidos.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010649-62.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CLEIA LOUZA REBOUCAS e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONDENAÇÃO ESTADO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 STF. RECURSO IMPROVIDO. OMISSÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARTIGO 944 CC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DECISUM RECORRIDO QUE APRESENTOU FUNDAMENTOS QUE LEVARAM A CONCLUSÃO APRESENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Recurso do Estado. Consigno, inicialmente, que em sua apelação, o Estado do Espírito apenas questionou o valor fixado pelo juízo de origem a título de danos morais, não apresentando em suas razões quaisquer fundamentos relacionados à condenação do Ente em honorários advocatícios. Confira-se: “Pelo exposto, requer o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que seja conhecido e provido o presente recurso de Apelação, reformando a r. Sentença para reduzir o valor fixado a título de danos morais.”

3. Todavia, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, passo ao exame das razões do Estado. Sem delongas, e conforme destacado pelo próprio Embargante, houve o julgamento do mérito do Tema nº 1002, do STF, tendo sido publicada a Ata de Julgamento em 26/06/2023, no qual foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Assim, deve ser mantida a sentença que condenou o Estado ao pagamento da verba honorária em favor do FADEPES.

4. Recurso da Autora. Analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais. Isso porque, o v. acórdão expressamente apresentou os fundamentos que levaram a compreensão de que o valor fixado a título de danos morais pela i. Magistrada a quo deveria ser mantido. Confira-se: Acerca do quantum indenizatório, o valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem se constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor. Deve, pois, o decreto condenatório ser proporcional e razoável. Na hipótese dos autos, em relação ao quantum fixado pelo juízo a quo, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), entendo como razoável e proporcional, quando analisada a gravidade dos fatos e o abalo sofrido pela Autora com o falecimento do seu filho. Além disso, tal quantia encontra-se em consonância com jurisprudência do Tribunal de Justiça desse Estado para situações similares.”

5. Relembre-se que a omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração apenas se apresenta quando o julgador deixa de analisar teses relevantes ao deslinde do caso, ou caso não haja a devida fundamentação para a conclusão apresentada, o que não vislumbro na hipótese dos autos.

6. Embargos de declaração opostos pelas partes conhecidos e improvidos.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010649-62.2023.8.08.0024

EMBARGANTE/ EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO/ EMBARGANTE: CLEIA LOUZA REBOUÇAS

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatório, trata-se de recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelas partes contra o v. acórdão de id 7467665 que, por unanimidade de votos, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por CLEIA LOUZA REBOUÇAS.

Em suas razões (id 7571341), sustenta o embargante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que a decisão colegiada padece do vício da OMISSÃO, especificamente em relação ao fato de que no caso específico da Defensoria Pública do Espírito Santo a percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais ofende o precedente firmado pelo E. STF no RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral (Tema 1.002), na medida em que, por expressa disposição legal, os honorários advocatícios percebidos pela Defensoria Pública se reverte em pagamento de verbas remuneratórias e indenizatórias aos membros da instituição, de modo que a aplicação do precedente exarado pelo STF deve implicar no afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria.

Em suas razões sediadas no id 7633519, o embargante CLEIA LOUZA REBOUÇAS, argumenta que a decisão colegiada é omissa em relação a análise acerca da questão apresentada em suas razões recursais relativa a necessidade do julgador calcular o valor da indenização com base na extensão do dano, conforme dispõe o art. 944 do Código Civil. Salienta que não restam dúvidas de que o valor arbitrado pelo Magistrado a quo e confirmado pelo acórdão embargado é ínfimo, não sendo minimamente adequado à reparação do dano moral sofrido pela embargante, que perdeu seu filho, de apenas 17 anos de idade, de maneira violenta e injustificada.

Pois bem.

Destaco que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Relembro ainda que de acordo com precedente do C. STJ
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Estabelecidas tais premissas, passo a análise dos recursos apresentados pelas partes.

Pois bem. Consigno, inicialmente, que em sua apelação, o Estado do Espírito apenas questionou o valor fixado pelo juízo de origem a título de danos morais, não apresentando em suas razões quaisquer fundamentos relacionados à condenação do Ente em honorários advocatícios. Confira-se: “
Pelo exposto, requer o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que seja conhecido e provido o presente recurso de Apelação, reformando a r. Sentença para reduzir o valor fixado a título de danos morais.”

Assim, inexiste omissão acerca da análise de tese que sequer foi apresentada.

Todavia, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, passo ao exame das razões do Estado.

Sem delongas, e conforme destacado pelo próprio Embargante, houve o julgamento do mérito do Tema nº 1002, do STF, tendo sido publicada a Ata de Julgamento em 26/06/2023, no qual foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência do E. STF é no sentido da desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. "As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata". (Cf. Rcl 48648 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 24-03-2022 PUBLIC 25-03-2022).

Desta feita, sem maiores delongas, deve ser mantida a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo.

É como voto.

Seguindo, passo ao exame das alegações apresentadas pela Embargante
CLEIA LOUZADA REBOUÇAS.

Analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu
inconformismo
com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apresentou os fundamentos que levaram a compreensão de que o valor fixado a título de danos morais pela i. Magistrada a quo deveria ser mantido. Confira-se: "(...)
Acerca do quantum indenizatório, o valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem se constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor. Deve, pois, o decreto condenatório ser proporcional e razoável. Na hipótese dos autos, em relação ao quantum fixado pelo juízo a quo, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), entendo como razoável e proporcional, quando analisada a gravidade dos fatos e o abalo sofrido pela Autora com o falecimento do seu filho. Além disso, tal quantia encontra-se em consonância com jurisprudência do Tribunal de Justiça desse Estado para situações similares.”

Relembre-se que a omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração apenas se apresenta quando o julgador deixa de analisar teses relevantes ao deslinde do caso, ou caso não haja a devida fundamentação para a conclusão apresentada, o que não vislumbro na hipótese dos autos.

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e CLEIA LOUZA REBOUÇAS e a eles NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do plenário virtual de 15 a 19.04.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto acompanhando a douta relatora.